Tribunal: TJSP
Processo: 1505843-52.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1505843-52.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado ELIAS
SANTANA DOS SANTOS, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para corrigir
erro material, mantendo-se a pena do embargado em cinco (5) anos, oito (8) meses e
vinte e dois (22) dias de reclusão, e pagamento de treze (13) dias-multa, em regime
inicial fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505843-52.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 13477
2
Embargos de Declaração no 1505843-52.2019.8.26.0050/50000
21a Vara Criminal da Comarca da Capital
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: Elias Santana dos Santos
Voto no 13.477.
Embargos de declaração. Pena. Tempestivos, acolhe-se os
embargos de declaração para conserto da pena aplicada, como
reclamado pelo embargante.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face do acórdão de fls.
329/341, que negou provimento ao recurso da acusação, mas acabou
por reduzir a pena do embargado em vinte e dois (22) dias.
Busca o Parquet, em síntese, a manutenção da sentença
impugnada, apontando erro material no cálculo da pena.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e os acolho,
uma vez que ocorreu, de fato, erro material no cálculo da pena, que
deveria ter resultado em cinco (5) anos, oito (8) meses e vinte e dois
(22) dias de reclusão, tendo sido esses 22 dias remanescentes da
pena inadvertidamente suprimidos pela decisão.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505843-52.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 13477
3
opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para
corrigir erro material, mantendo-se a pena do embargado em cinco (5)
anos, oito (8) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, e pagamento
de treze (13) dias-multa, em regime inicial fechado. Comunique-se ao
juízo da execução penal.
Mazina Martins
Relator